Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-65.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000041-65.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES

APELADO: MONICA ANDRESSA DA SILVA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
NATALIA OLIVEIRA GOMES, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. APRESENTAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES PÓS-DATADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia LTDA – ME contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil por inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de inadimplentes, em decorrência da apresentação indevida de cheques pós-datados emitidos a título de caução para matrícula em curso superior posteriormente cancelada. A Autora, por sua vez, interpôs Apelação Adesiva buscando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Instituto de Ensino possui legitimidade passiva para responder pela negativação decorrente da apresentação dos cheques pós-datados, mesmo após o cancelamento da matrícula; (ii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em virtude da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ilegitimidade passiva arguida pela Apelante confunde-se com o mérito, porquanto a Instituição de Ensino foi a responsável pela apresentação e reapresentação dos cheques, não obstante o pedido expresso de cancelamento da matrícula, apenas um dia após a sua efetivação.

4 - A apresentação e reapresentação dos cheques emitidos a título de caução, após o cancelamento da matrícula, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço, caracterizando conduta abusiva por parte da instituição de ensino.

5 - A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa, sendo suficientes a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

6 - A apresentação indevida dos cheques culminou na negativação por dívida inexistente configura dano moral presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a prova do abalo psicológico.

7 - A reapresentação dos cheques, mesmo após o cancelamento da matrícula e sem comprovação de qualquer débito pendente, reforça a ilicitude da conduta e evidencia o dever de indenizar.

8 - O valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em casos análogos, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso da parte ré desprovido. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 -

A Instituição de Ensino que apresenta cheques pós-datados emitidos a título de caução, mesmo após o pedido de cancelamento da matrícula, responde objetivamente pelos danos decorrentes da negativação indevida do nome do consumidor.

2 - A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito por dívida inexistente configura dano moral presumido.

3 - A majoração do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0501529-82.2013.8.05.0274, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.03.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 0265409-64.2014.8.13.0145, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 01.12.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002925-59.2019.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0007866-52.2010.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000041-65.2024.8.05.0229
, originária da Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como Apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como Apelante Adesivo MONICA ANDRESSA DA SILVA DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, INTERPOSTO PELA AUTORA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA